Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709056-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ANAYARA COSTA OLIVEIRA DE ATAIDE, LUSMAR SILVEIRA DE MELO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do apelo por violação à dialeticidade. Contrarrazões em ID 26509664. É o relatório. Decido. O agravo interno é intempestivo. A decisão monocrática recorrida foi disponibilizada no DJe no dia 23.04.2021 (sexta-feira) e publicada no dia útil seguinte, dia 26.04.2021 (segunda-feira), iniciando-se o prazo recursal em 27.04.2021 (terça-feira) e com termo final no dia 17.05.2021 (segunda-feira). Ainda que se considerando o início do prazo quando o sistema PJe registrou a ciência do agravante em 30.04.2021 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 03.05.2021 (segunda-feira), o prazo final seria 21.05.2021 (sexta-feira). O agravo interno foi interposto no dia 31.05.2021, ou seja, após o prazo de 15 dias e, portanto, intempestivamente, sendo manifestamente inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, pois inadmissível em razão da sua intempestividade (CPC/15 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator